Tribunal: TJBA
Processo: 8067928-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067928-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e outros Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: VIVIAN CERQUEIRA SANTOS e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE REEMBOLSOS SUSPEITOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão de primeiro grau que indeferiu integralmente pedido de tutela de urgência em ação de reparação de danos decorrente de suposta fraude no sistema de reembolso médico. Requereu-se (i) o arresto cautelar de bens dos beneficiários envolvidos, antes da citação; e (ii) a suspensão da exigibilidade de reembolsos suspeitos. O Tribunal deu parcial provimento ao recurso, reformando parcialmente a decisão agravada para deferir a suspensão liminar dos reembolsos, mantendo o indeferimento do arresto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o arresto de ativos financeiros antes da citação da parte requerida, diante da alegação de fraude nos pedidos de reembolso; (ii) estabelecer se é possível suspender liminarmente a exigibilidade de reembolsos suspeitos, como medida preparatória à preservação do resultado útil do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O arresto de bens, como tutela de urgência cautelar prevista no art. 301 do CPC, pressupõe a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 — probabilidade do direito e perigo de dano — além da demonstração concreta de risco à eficácia da execução, o que não se verifica no caso. 4. A mera alegação de fraude nos reembolsos, desacompanhada de prova robusta de tentativa de ocultação ou dilapidação de patrimônio, não autoriza medida extrema como o arresto antes da citação válida. 5. A titularidade das contas bancárias receptoras dos valores reembolsados não implica, por si só, a vinculação subjetiva dos titulares à prática de fraude, sendo necessária a formação do contraditório e o aprofundamento da instrução probatória. 6. Por outro lado, a suspensão da exigibilidade dos reembolsos em trâmite revela-se medida adequada e proporcional, já que visa evitar novos danos à operadora, preservar o equilíbrio contratual e prevenir riscos à coletividade de beneficiários e à própria regulação do setor suplementar de saúde. 7. Tal providência é apta a preservar a eficácia do provimento jurisdicional final e evitar a continuidade de condutas lesivas, sendo legítima diante da plausibilidade do direito alegado e do risco de agravamento do prejuízo, especialmente considerando o risco de sanções administrativas pela ANS. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O arresto cautelar de bens antes da citação válida exige demonstração concreta e contemporânea de dilapidação patrimonial ou fraude à execução, não sendo suficiente a mera alegação de fraude nos autos. 2. A suspensão liminar da exigibilidade de reembolsos médicos suspeitos é admissível como medida acautelatória legítima quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC e houver risco de prejuízo à operadora e à coletividade de beneficiários. 3. A decisão de primeiro grau que indefere integralmente medidas cautelares pode ser parcialmente reformada pelo Tribunal, para concessão parcial, desde que dentro dos limites do pedido recursal e da legalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 301. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8059753-91.2024.8.05.0000, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2135148-46.2023.8.26.0000, Rel. Des. Clara Maria Araújo Xavier, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 26/07/2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.